Tribunal: TJES
Processo: 5001855-80.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-80.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: DAVID DE SANTANA GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001855-80.2022.8.08.0026

RECTE.: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

RECDO.: DAVID DE SANTANA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL
. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA
SENSACIONALISTA
.
VIOLAÇÃO À HONRA.
VEÍCULO DE IMPRENSA QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6651241. Contrarrazões em Id. 6651247, estando o Recorrido assistido de advogado desde a prefacial.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6651241), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(id. 6650783)
, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de
Processo Civil, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que a ré retire por definitivo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as matérias objeto do litígio (link na petição inicial), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ).”

Trata-se de ação de reparação de danos morais c/c obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que foi vítima de matéria caluniosa inserida em 2015 no site “G1 – TV GAZETA”. Assim, requereu que a ré retire da internet as publicações caluniosas, inclusive em sede de liminar, danos morais e retratação.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de prescrição trienal, pois as matérias são de 2015 e a ação de 2022, bem como de ilegitimidade passiva, pois quem produziu a matéria foi a TV Gazeta, sendo empresa distinta com personalidade própria. A recorrente é mera provedora de plataforma, similar ao Youtube. No mérito, diz que os fatos foram repassados pelo próprio Corregedor e chefe imediato do recorrido. Argumenta sobre a liberdade de imprensa e que os fatos narrados não ensejam dano moral, sendo que o autor já ajuizou várias ações contra veículos de imprensa, colaborando com a indústria do dano moral.

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL

Afirma o recorrente que a pretensão está prescrita, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC, pois as matérias foram veiculadas em 2015 e somente em 2022 o autor ajuizou a ação. Contudo, de acordo com a jurisprudência quando a matéria objeto da ação tiver sido veiculada na internet, a lesão é continuada. Colaciono julgados:

AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que se a violação do direito autoral é continuada, então o termo inicial da prescrição corresponde ao último ato de violação praticado. Considerando que a matéria de 2017, de autoria do requerente, intitulada "Homem passa mal e morre depois de traqueostomia feita pelo filho de 17 anos", ainda se encontra no website da requerida, então se pode afirmar que a prescrição da pretensão indenizatória ainda não ocorreu
– OBRA INTELECTUAL – Nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 9.610/1998, as reportagens escritas pelo autor são consideradas obra intelectual e, por isso, merecem proteção legal – VIOLAÇÃO VERIFICADA – A prova dos autos dá conta de que o requerente é o autor de três reportagens publicadas pelo periódico Estadão, que foram veiculadas no website da requerida. Não houve menção ao nome do autor na reprodução da reportagem, de modo que há, portanto, violação a direito autoral, pois não respeitados os limites impostos pela Lei nº 9.610/1998 – DANOS MATERIAIS – Os danos materiais devem ser fixados em R$ 285,00 para cada reportagem, pois é o montante geralmente cobrado para produção de matéria jornalística, conforme tabela atualizada do Sindicado de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo de 2020/2021 – DANOS MORAIS – Os danos morais se caracterizam in re ipsa, conforme art. 108 da Lei nº 9.610/1998. O contexto fático dos autos permite concluir que a verba indenizatória deve ser fixada em R$ 5.000,00 – cinco mil reais, pois se mostra consentânea com os precedentes desta C. Câmara – REMOÇÃO DE CONTEÚDO – É o caso, também, de se determinar a remoção dos textos de autoria do requerente do website da requerida, no prazo de cinco dias. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10184693920218260003 SP 1018469-39.2021.8.26.0003, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA INICIALMENTE VEICULADA EM 2007 DE FORMA IMPRESSA E ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO PELA EDITORA RÉ EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO NA INTERNET ATÉ 2012, ANO DO AFORAMENTO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO CONTINUADA À IMAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DANO MORAL.
MATÉRIA INDICANDO A PRÁTICA DE PROSTITUIÇÃO E ADULTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA VERACIDADE DOS FATOS. REPORTAGEM BASEADA EM BOATOS E EM SUPOSTAS OUTRAS MATÉRIAS ASSEMELHADAS. ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER REPARATÓRIO PRESENTE. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 30.000,00 PARA CADA AUTORA. NOTÍCIA PUBLICADA EM SITE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE PROSTITUIÇÃO, ATIVIDADE DE STRIP TEASE, MANUTENÇÃO DE RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL COM POLÍTICO RECONHECIDO. VÍTIMA PESSOA PÚBLICA PARTICIPANTE E GANHADORA DE DIVERSOS CONCURSOS DE BELEZA (MISS SANTA CATARINA, MISS BRASIL, MISS MUNDO). SOFRIMENTO ÍNTIMO PRESUMÍVEL E DEPRECIAÇÃO DE REPUTAÇÃO. GENITORA DA VÍTIMA QUE DEMONSTROU ABALO MORAL. AFASTAMENTO DA VIDA SOCIAL. ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO. MONTANTE ARBITRADO CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PEDIDO RECURSAL DE MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0047830-82.2012.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edir Josias Silveira Beck, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 23-02-2023). (TJ-SC - Apelação: 0047830-82.2012.8.24.0038, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 23/02/2023, Primeira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

Assim,
rejeito a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aduz a recorrente que a matéria foi produzida pela TV Gazeta e que o G1 é mera provedora de plataforma. Todavia, o argumento não merece prosperar, tendo em vista que as pessoas integrantes de um mesmo grupo devem ser responsabilizadas, solidariamente, pelas matérias divulgadas nos veículos de informação. Nesse sentido, como a TV Gazeta é afiliada da Globo, tendo uma parte relação direta ou indireta em relação a prestação de serviço da outra, deve a recorrente figurar no polo passivo. Além disso, não há como se acolher a alegação da recorrente ser mera provedora de plataforma, visto que o “portal G1” disponibiliza conteúdo jornalístico do Grupo Globo. Assim,
rejeito a preliminar.

Colaciono julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPORTAGENS VIA SITES DA INTERNET. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS DOS AUTORES. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. - Caso em que a parte ré publicou reportagens acompanhadas de fotos dos autores, casal transgênero e seu filho, sem a devida autorização -
Legitimidade do portal de notícias que se utiliza de conteúdos de suas afiliadas regionais e parceiras ao maior volume de acessos, seguidores e, consequentemente, apoiadores
- Dano moral ipso facto – entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. “Para a configuração do dano moral pelo uso não autorizado da imagem de menor não é necessária a demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa” (REsp 1217422/MG). Ofensa do disposto no art. 5º, inc. X da Constituição Federal; art. 20 do CCB e art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Súmula 403 do STJ - Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano imaterial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em sentença reduzido, observadas as particularidades do caso. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 02733073220198217000 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - NOTÍCIA POR MEIO DE JORNAL TELEVISIVO E INTERNET - NOME DA PARTE AUTORA VEICULADO NA REPORTAGEM DE FORMA IRREGULAR - VIOLAÇÃO A HONRA E A IMAGEM - OCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ANÁLISE PREJUDICADA - SENTENÇA REFORMADA. -
As pessoas integrantes de um mesmo grupo devem ser responsabilizadas, solidariamente, pelas matérias divulgadas nos veículos de informação, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva
- Para se ter configurado a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do abuso do direito-dever de informar, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, além da comprovação dos requisitos previstos no artigo 186 do código civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), é necessário ainda que a matéria veiculada invada a esfera jurídica da honra e imagem da vítima - A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral (honra objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em que atua, nos termos da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita - A correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Súmula 362 do STJ)- Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ - Resta prejudicado o pedido de condenação por litigância de má-fé, em decorrência do acolhimento do pleito inicial. (TJ-MG - AC: 10000180723348001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/09/2018, Data de Publicação: 05/09/2018) (grifo nosso)

DO MÉRITO

No caso dos autos, o autor, delegado, alega que foi acusado pela imprensa de ter feito “carteirada” em um show. Segundo o autor, em suas investigações descobriu que uma quadrilha arruma briga em eventos e nesse momento se aproveitava da confusão para subtrair pertences de outras pessoas. Ao tentar entrar em um evento, foi impedido pelo segurança, sob argumento de que não eram permitidos policiais. Mesmo após explicar o motivo de sua presença, os seguranças mantiveram resistência, razão pela qual foi dada voz de prisão por desobediência.

Ocorre que, segundo o autor, nas matérias veiculadas na mídia, os fatos foram distorcidos como se o autor estivesse presente no evento apenas para lazer e dado “carteirada” nos seguranças.

Links (Id. 6650767 e 6650768):

Reportagem 1: “Delegado afastado por ‘carteirada” assume delegacia no Sul do ES”
https://g1.globo.com/espiritosanto/noticia/2015/01/delegado-afastado-por-carteirada-assume-delegacia-no-sul-do-es.html

Reportagem 2: “Delegado é afastado após prender seguranças em show, no ES”

https://g1.globo.com/espiritosanto/noticia/2015/01/delegado-e-afastado-apos-prender-segurancas-em-show-no-es.html

Por causa da matéria e com objetivo de se evitar acusação de corporativismo, a corregedoria da Polícia Civil decidiu instaurar procedimento para apurar se o uso de algemas nos seguranças foi de acordo com a lei, tendo sido apurada a legalidade da operação (Id. 6650766). Todavia, alega o autor que não houve retratação por parte da imprensa, tendo outro veículo sido condenado pelos mesmos fatos.

Isto posto
, em que pese as alegações recursais, a liberdade de imprensa deve ser exercida com prudência, garantido inclusive o direito à indenização, quando se verificar que essa liberdade foi excedida.

Nesse sentido
, é evidente que a
s
manchete
s das mencionadas matérias
leva
m
os leitores a fazer
em
um juízo de valor negativo sobre a pessoa do autor/
recorrido
,
afirmando que ele teria dado “carteirada” em um show
,
tão somente
para despertar curiosidade e sensacionalismo.

Assim
, entendo que
houve
ilicitude no comportamento da ré, que
extrapolou o direito de liberdade de imprensa
ao
afirmar
que o autor
teria dado “carteirada”
, apresentando nome e foto do delegado em rede nacional
e até internacional
,
já que o portal é disponibilizado na internet e pode até mesmo ser acessado de outros países.

Portanto,

a ré/recorrente
extrapol
ou
o caráter informativo da notícia (
animus narrandi
) com nítid
a intenção de

ofender a honra d
o profissional que, conforme comprovado pelas investigações, realizava diligências no local, a fim de
investigar furtos e roubos
.

Portanto,
houve ofensa à honra subjetiva do autor/
recorrido
,
tendo em vista que as matérias possuem
informações depreciativas
e títulos sensacionalistas
, que não possuíam
mero
caráter de informação, ultrapassando os limites da
liberdade de imprensa,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que
determinou a retirada das matérias objeto da ação
.

Colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA A HONRA E A IMAGEM - MATÉRIA VEICULADA EM IMPRESSO DA ENTIDADE - DANO MORAL - ARBITRAMENTO. 1. Cabe a indenização por dano moral quando a matéria veiculada ofender a honra e à imagem da pessoa descrita no impresso, não podendo o direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa ser usado de forma indiscriminada e abusiva. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJ-MG - AC: 29332134320118130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/08/2019, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo. 2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois o dispositivo apontado como violado não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 3. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana. 4. No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo. 5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o conteúdo da reportagem, apesar de descrever fatos efetivamente ocorridos, ultrapassou os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento por ter ficado demonstrado que foram utilizadas expressões caluniosas e pejorativas. 6. Nessas hipóteses, há dano moral a ser indenizado. 7. Alterar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não é viável nos estreitos limites do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 8. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1567988 PR 2015/0292503-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano
ou então o mero aborrecimento,
haja vista que

a matéria acusou o autor de ter cometido um crime, sendo q
ue o dano à
sua
imagem foi significativo
,
de modo que se vota pela manutenção da r.
s
entença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
atacada
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)